Tribunal: TJMT
Processo: 1009555-32.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídios qualificados tentados, explosão, extorsão e posse ilegal de artefato explosivo. Preliminares. Nulidade da busca domiciliar. Formulação de quesito. Rejeição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009555-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão, Explosão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 025.758.691-10 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO SPERANCA JUNIOR - CPF: 729.499.531-15 (RECORRIDO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (RECORRIDO), ANDREA BRUNO DA SILVA - CPF: 008.480.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA ALMEIDA - CPF: 020.873.501-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA BISPO DOS SANTOS - CPF: 329.498.788-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO VARGAS MELO - CPF: 078.660.471-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CRISTINA REIS DE ASSUNCAO - CPF: 594.810.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANI MIRANDA DE TOLEDO - CPF: 035.857.181-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ASSISTENTE), THALES AUGUSTO TAVEIRA NASCIMENTO - CPF: 055.713.651-29 (TERCEIRO INTERESSADO), D. Y. S. N. - CPF: 102.369.121-35 (VÍTIMA), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO SPERANCA JUNIOR - CPF: 729.499.531-15 (VÍTIMA), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (VÍTIMA), PRISCILA FRANCIELE DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 033.694.321-02 (VÍTIMA), SUELEN FERNANDES DOMINGUES DUARTE - CPF: 019.518.751-25 (VÍTIMA), TATIANE DA SILVA ARRUDA - CPF: 019.875.011-01 (VÍTIMA), THIAGO LUIS SPERANCA - CPF: 880.200.701-25 (VÍTIMA), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (VÍTIMA), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ASSISTENTE), FERNANDOS SPERANCA - CPF: 092.456.859-34 (VÍTIMA), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ASSISTENTE), SUELEN FERNANDES DOMINGUES DUARTE - CPF: 019.518.751-25 (ASSISTENTE), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ASSISTENTE), MARCIA ROSALIA PEREIRA MARQUES - CPF: 970.093.851-49 (ASSISTENTE), MARIA CIRLENE MIRANDA - CPF: 284.752.081-34 (ASSISTENTE), FERNANDO SILVA PINHEIRO - CPF: 667.007.361-53 (ASSISTENTE), SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA (ASSISTENTE), FRANCIEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS (ASSISTENTE), DAVID ZEFERINO REIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOUS A PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio
s
qualificado
s
tentado
s
,
explosão
, extorsão e posse ilegal de
artefato explosivo
.

Preliminares
.
Nulidade da busca domiciliar. Formulação de quesito. Rejeição.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos veredictos.

Dosimetria
readequada
. Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante

à pena de 51 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 dias-multa, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (duas vezes), explosão, extorsão (duas vezes) e posse ilegal de artefato explosivo. A defesa arguiu nulidade da busca e apreensão e de quesito sobre dolo eventual. No mérito, sustentou a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando ainda a revisão da dosimetria e o reconhecimento de concurso formal ou crime continuado.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade na busca e apreensão por ausência de mandado judicial válido; (
ii
) avaliar eventual nulidade na formulação do quesito sobre dolo eventual; (
iii
) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (
iv
) revisar a dosimetria da pena, incluindo a análise do concurso de crimes.

III. Razões de decidir

3.
A busca e apreensão foi regularmente autorizada judicialmente antes da diligência, não havendo nulidade.

4.
O quesito sobre dolo eventual foi formulado conforme
disposição legal (CP,
art. 18, I
)
, sendo clara sua distinção da culpa consciente, não havendo nulidade.

5.
A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstrou a presença do dolo eventual na tentativa de homicídio por meio da explosão em supermercado movimentado
.

6.
O crime de extorsão é formal, consumando-se com a
violência ou a grave
ameaça
exercida
, independentemente da obtenção da vantagem,
que se trata de mero exaurimento do crime caso atingido o intento lucrativo
.

7.
A posse de artefato explosivo caracteriza-se como crime de perigo abstrato, sendo suficiente a posse dos componentes para sua tipificação.

8.
A dosimetria foi parcialmente revista
, a fim de
afasta
r
as majorações indevidas
, com base em fundamentações
inidôneas, em relação às circunstâncias e às
consequências do crime.

9.
Manteve-se a fração de 1/3 para a tentativa, considerando o
“caminho do crime” percorrido
e a gravidade das lesões na vítima
, ainda que não tenha sofrido perigo iminente de vida
.

10.
Inviável o reconhecimento de concurso formal próprio ou crime continuado entre os homicídios tentados, diante da presença de desígnios autônomos, caracterizando concurso formal impróprio.

IV. Dispositivo
e tese

11
. Recurso
parcialmente

provido.

Tese de julgamento:
“
1. As fundamentações utilizadas sobre o
local
e tempo
do crime
integram a mesma circunstância judicial,
devendo serem valoradas conjuntamente como circunstâncias do crime. 2.
A valoração negativa das consequências do crime deve basear-se em elementos concretos e individualizados do caso, sendo inadmissível a majoração da pena com fundamento genérico em repercussão midiática ou comoção social.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CP,
arts
. 14, II e parágrafo único, 16, §1º, III; 18, I; 61, II, 'a' e 'c'; 69; 70, segunda parte; 121, §2º, I, III, IV e IX; 158; 251.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 403.310/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.9.2017
;
STJ,
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
12.8.2024
;

TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.7.2024
;
TJMT, Enunciado
s
Orientativo
s
n. 13
, 46 e 49.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal

d
a Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1009555-32.2023.8.11.000
3
,
na qual
o
apelante

fo
i

condenad
o

à pena de 51 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 dias-multa, pela prática dos crimes
de tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes, (CP,
art. 121, §2º, I, III, IV e IX, c/c art. 14, II; art. 121, §2°, I, III e IV, c/c art. 14, II), em concurso formal impróprio (
CP,
art. 70, segunda parte);
de explosão (CP,
art. 251,
caput
); de extorsão

(CP,
art. 158
)
, por duas vezes
, em
concurso material de crimes
(CP, art. 69
); e
de po
ss
e ilegal de
artefato explosivo
(
Lei n
.
10.826/
20
03
,
art. 16, §1°, III
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
suscita preliminarmente
, a
nulidade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial válido no momento da diligência
, bem como aponta
vício insanável na formulação do quesito relativo ao dolo eventual.

No mérito, alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a inexistência de dolo homicida e a fragilidade da condenação por tentativa de homicídio, extorsão e posse de artefato explosivo. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, pleiteando
a

redução das penas-base
dos delitos de homicídios tentados, explosão e extorsão, além da
aplicação da fração de 1/6
sobre a pena basilar
para a atenuante da confissão espontânea
reconhecida e a
redução da pena em até 2/3 pela tentativa
de homicídio,
bem como o
reconhecimento do concurso formal próprio ou continuidade delitiva entre os crimes de homicídio tentado

(Id
305569353
).

Em
contrarrazões,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id

309833884
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
parcial

provimento do recurso
, apenas para a readequação da dosimetria
dos crimes de
homicídio tentado e de
extorsão
, a fim de considerar os fundamentos pelo “tempo e local” do crime como elementos integrantes da mesma circunstância judicial
(Id
318690366
).

É o relatório.

À revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
R
ecurso, uma vez
que
foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o

apelante
foi condenad
o
pelo Tribunal do Júri
pela
prática
do
s

crime
s

de

tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes, (CP, art. 121, §2º, I, III, IV e IX, c/c art. 14, II; art. 121, §2°, I, III e IV, c/c art. 14, II), em concurso formal impróprio (CP, art. 70, segunda parte); de explosão (CP, art. 251,
caput
); de extorsão (CP, art. 158), por duas vezes, em concurso material de crimes (CP, art. 69); e de po
ss
e ilegal de artefato explosivo (Lei n. 10.826/2003, art. 16, §1°, III)
.

Convém trazer a descrição fática da denúncia:

“
FATO 1: Art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e IX c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Davi Yuri Santos Nogueira):

Extrai-se do inquérito policial que no dia 04 de abril de 2023, por volta de 18h00, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Tropical, situado à Av. Presidente Castelo Branco, nº 518, bairro Vila Operária, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA, acima qualificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com dolo eventual, por motivo torpe, valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante o uso de 01 (um) artefato explosivo que resultou em perigo comum, tentou matar o infante Davi Yuri Santos Nogueira (07 anos de idade – nascido em 22/03/2016), crime este que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que o ofendido recebeu tratamento médico eficaz logo após a ocorrência do delito, conforme termo de declaração de ID nº 115723702 (págs. 177/178 e 185/186), Laudo Pericial nº 511.1.02.9151.2023.110127-A01 (Págs. 138/142) e demais documentos contidos nos autos.

FATO 2: Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Tatiane da Silva Arruda):

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com dolo eventual, por motivo torpe, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida,
mediante o uso de 01 (um) artefato explosivo que resultou em perigo comum, tentou matar Tatiane da Silva Arruda, crime este que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima estava em local que possuía prateleiras que a protegeram da explosão, de modo que a parte do corpo desprotegida (pés) foi gravemente ferida, assim como em razão de a vítima ter recebido tratamento médico eficaz e passado por cirurgia logo após a ocorrência do delito, conforme termo de declaração de ID nº 115715318 (Págs. 110/111), Laudo Pericial nº 511.1.02.9151.2023.108684-A01 (ID nº 115715318 – Págs. 116/119) e demais documentos contidos nos autos.

FATO 3: Artigo 251, caput, do Código Penal:

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no 1º e no 2º fatos, o denunciado RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA expôs a perigo a vida e a integridade física de clientes e funcionários que estavam no interior do Supermercado Tropical, situado à Av. Presidente Castelo Branco, bairro Vila Operária, nesta urbe (“SUPERMERCADO TROPICAL – VILA OPERÁRIA”), bem como o patrimônio dos sócios-proprietários do referido estabelecimento comercial, mediante a explosão de 01 (um) artefato explosivo, conforme boletins de ocorrência nº 2023.93105 (Págs. 15/16) e nº 2023.93012 (Págs. 366/367); Laudo Pericial do Local da Explosão nº 511.2.23.9151.2023.108759-A01 (ID. nº 115715318 – Págs. 475/480); Laudo Pericial em Dispositivos nº
511.2.23.9151.2023.109537-A01 (ID. nº115715325 – Págs. 467/474) e demais documentos contidos nos autos.

FATO 4: Artigo 158, § 1º, do Código Penal:

Consta no incluso procedimento policial que em 04 de abril de 2023, por volta de 08h30mim, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA constrangeu as vítimas Fernando
Sperança
Junior (diretor operacional); Júlio Cesar
Sperança
Junior (
sócio-proprietário
); Thiago
Luis

Sperança
(
sócio-proprietário
) e Suelen Fernandes Domingues Duarte (responsável pelo SAC da empresa), mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica indevida, a lhe pagarem a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda Bitcoin, sob pena de fazer ataques contra 11 (onze) lojas da rede do Supermercado Tropical, conforme relatório policial de ID. Num. 115715318 (Págs. 99/102); Relatório de Análise nº 032/2023 – NI/DERF/ROO (Págs. 301/309) e demais documentos contidos nos autos.

FATO 5: Artigo 251, caput, do Código Penal:

Consta que em 31 de março de 2023, por volta de 08h30min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Tropical, localizado na Avenida Ana Maria Esperança, nº 749, Bairro Jardim Tropical, Rondonópolis/MT (‘SUPERMERCADO TROPICAL – JARDIM TROPICAL’), o denunciado RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA expôs a perigo a vida e a integridade física de clientes e funcionários que estavam no interior do Supermercado
Tropical, bem como o patrimônio dos proprietários do referido estabelecimento comercial, mediante a colocação de 01 (um) artefato explosivo, conforme relatório de ID. nº 115715318 (págs. 99/102); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório nº 2023.8.68809 de ID nº 115715330 (Págs. 163/167); relatório de análise nº 032/2023 – NI/DERF/ROO (Págs. 301/309) e demais documentos contidos nos autos.

FATO 6: Artigo 158, § 1º, do Código Penal:

Infere-se, outrossim, do incluso procedimento policial que no dia 05 de abril de 2023, por volta de 08h30mim, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA constrangeu os sócios-proprietários do Supermercado Tropical, Srs. Fernando
Sperança
Junior; Júlio Cesar
Sperança
Junior; Thiago
Luis

Speranç
e a funcionária Suelen Fernandes Domingues Duarte (responsável pelo SAC da empresa), mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica indevida, a lhe pagarem a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda Bitcoin, sob pena de fazer novo ataque contra a rede de 11 (onze) lojas da rede do respectivo supermercado, conforme relatório policial de ID. nº. 115715318 (págs. 99/102); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório nº 2023.8.68809 ID nº 115715330 (Págs. 163/167) e demais documentos contidos nos autos.
(...)
.”
(Id
191795731
).

Contextualizado
s
o
s
fato
s
, passa-se ao exame d
o
recurso
.

Preliminares

I – Da nulidade da busca e apreensão:

Inicialmente,
a D
efesa
suscita
nulidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante, argumentando que a diligência teria sido executada sem ordem judicial válida no momento de sua realização.

Sem razão
, contudo.

Ao contrário do alegado
,
verifica
-se
da ordem cronológica apresentada nas próprias razões recursais
que a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão foi prolatada às 12h30min, com expedição do mandado às 13h10min, enquanto a diligência teve início às 13h30min, ou seja, posteriormente à expedição da ordem judicial.

Registre-se que consta dos autos o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão consignando expressamente o horário de 13h30min (Id 191795662).

Impende consignar que é
irrelevante o horário de certificação da remessa do mandado nos autos, pois, diante da urgência da medida, é plausível que a equipe policial estivesse acompanhando em tempo real a movimentação processual para cumprir a ordem com celeridade
, conforme bem ponderado pela PGJ
.
Desse modo, e
stando o mandado regularmente expedido antes da realização da diligência,
fica
incontroversa a legalidade do procedimento.

Ademais,
consoante bem
apontado pelo procurador de justiça
, a
nulidade
em apreço

nem
sequer foi arguida oportunamente ao longo do processo, seja na resposta à acusação, nos memoriais finais ou no recurso em sentido estrito, o que impõe o reconhecimento da preclusão da matéria.

A respeito disso:
“Questões não arguidas oportunamente não podem ser suscitadas apenas em grau recursal, sob pena de preclusão e supressão de instância.”
(
TJMT, AP
1000348-48.2024.8.11.0108,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
11
.
9
.
2025
).

P
ortanto,
rejeito

a preliminar.

II – Do vício na formulação do quesito sobre dolo eventual:

A
D
efesa
alega
a existência de nulidade insanável na formulação do quesito referente ao dolo eventual, alegando que a
quesitação
teria omitido conteúdo essencial à distinção entre dolo eventual e culpa consciente.

A alegação
não procede
.

O
Juiz-presidente
argumentou corretamente neste ponto que
o quesito
em questão
foi redigido em conformidade com a literalidade do art. 18, inciso I, parte final, do Código Penal, que trata expressamente do dolo eventual
(“assumiu o risco de produzi-lo”)
– Id 263148420 – pp. 7 a 8.

Nas razões recursais, foi argumentado que
“o réu não teve intenção de matar nem assumiu o risco de matar”
(Id 305569353 – p. 12), em outras palavras não houve dolo na conduta do apelante, seja direto ou eventual. Na formulação do quesito, verifica-se que foi questionado especificamente se o apelante “assumiu o risco
de produzir a morte
”,
ou seja, aceitou o risco de matar a vítima,
cuja resposta foi afirmativa, afastando-se, por conseguinte, a alegada culpa consciente.

Não há obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre culpa consciente
,
como pretende a Defesa,
especialmente
quando, em
resposta anterior, o Conselho de Sentença já afirmou a presença d
e
dolo
, como ocorreu no presente caso.

Segundo
lições de
Denis Sampaio
1
,
que atua diretamente no Tribunal do Júri,
havendo tese desclassificatória, deve ser formulado quesito referente ao elemento subjetivo, especificamente quanto a existência de dolo eventual, considerando
para tanto
a disposição legal de que os quesitos devem ser formulados de forma clara, objetiva e afirmativa, aliada aos

limites da pronúncia que trata da presença de dolo na conduta
do agente.

Saliente-se que a
distinção entre dolo eventual (assunção do risco) e culpa consciente (previsão do resultado com confiança de que não ocorrerá) é conceitualmente clara, e
, no caso,
o quesito foi formulado de
maneira

clara e objetiva
–
“
Rodrigo Machado de Oliveira
assumiu o risco de produzi
r a morte da vítima, ao colocar explosivo no supermercado, que não se consumou por circunstâncias alheias
a
vontade dele?
”
(Id 263148420 – p. 17).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público bem argumentou que:

“
para que se configure o dolo eventual, é insuficiente a mera atuação com consciência da possibilidade da produção do resultado, sendo imprescindível, também, um vínculo volitivo entre o resultado e a vontade do agente, isto é, a anuência ao resultado, ou seja, aceitá-lo como provável, sem se importar com sua ocorrência, sendo-lhe indiferente”
(Id 309833884 – p. 26).

E, c
onforme bem
sintetizado
pela PGJ, o
conjunto probatório, incluindo a dinâmica dos fatos, a natureza do artefato explosivo, o local e horário de sua ativação, bem como o contexto de ameaças reiteradas, demonstrava inequívoca assunção do risco por parte do acusado, tornando a tese de culpa consciente minimamente plausível.

Assim, observa-se
que
os jurados responderam afirmativamente ao quesito sobre o dolo eventual
(3º Quesito
– Série 1 e 2
)
, compreendendo que o réu assumiu conscientemente o risco de produzir o resultado morte, em consonância com a narrativa constante na denúncia
e sustentada em plenário pelo órgão ministerial.

Destarte, a análise sobre a
efetiva
presença de dolo na conduta do apelante, ainda que eventual, será, oportunamente, realizada no mérito recursal
, notadamente porque a Defesa alegou tese de decisão manifestamente contrária
à
s
prova
s
dos autos, visto que
o apelante não teria agido imbuído de intenção de matar
ou assumido esse risco.

Logo
,
rejeito

a preliminar.

Mérito

I
– Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

A Defesa

sustenta
,
de início
,
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando
inexistência de dolo homicida e fragilidade da condenação por tentativa de homicídio, extorsão e posse de artefato explosivo.

Com a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas, entendo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

A materialidade do
s
delito
s
ficou comprovada pelo
Boleti
ns
de Ocorrência (Id
191795199; Id 191795650; Id 191795651; Id 191795652
; Id 191795678
);
Mensagens do
Whatsapp
(Id 191795652 – pp. 8 a 16); Fotografias do local dos fatos (Id 191795652 – pp. 17 a 19); Laudo de Exame Pericial em Local de Explosão (Id 191795652 – pp. 21 a 36);
Laudo Pericial n.
511.1.02.9151.2023.108684-A01
(Id 191795653); Auto
de Apreensão (Id
191795656
);
Laudo Pericial n.
511.2.23.9151.2023.109537-A01
(Id 191795658); Laudo Pericial n.
511.1.02.9151.2023.110127-A01
(Id
191795660);
Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (Id 191795666); Relatório de Investigação n. 2023.13.29896 contendo imagens das câmeras de segurança (Id 191795682); Relatório de Análise n. 032/2023 com extração dos dados do aparelho celular (Id 191795707); Laudo de Exame Pericial em Local de Crime n.
511.2.23.9151.2023.111373-A01
(Id 191
795720);
Relatório de Análise n. 042/2023 (Id 191795742); Laudo Pericial n.
511.2.19.9151.2023.112614-A01
(Id 191795751)
e

pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria
delitiva
ficou demonstrada pelo conjunto probatório
que passo a expor.

Como é cediço, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é admissível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar
nenhum
respaldo no conjunto probatório.

A respeito da dinâmica fática, constata-se
que,
no dia 4 de abril de 2023, no estabelecimento comercial denominado
“
Supermercado Tropical
”
, em Rondonópolis/MT, o apelante, mediante o uso de artefato explosivo, tentou tirar a vida d
as vítimas
Davi Yuri e Tatiane,
a
s quais não vieram a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que o
próprio apelante confessou ter posicionado artefatos explosivos em dois supermercados da cidade, com o objetivo de extorquir os proprietários no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Ao não receber o valor exigido, acionou o dispositivo
do primeiro estabelecimento
, causando a explosão que resultou em graves ferimentos às vítimas.

Não obstante a alegação de
que o artefato possuía um temporizador que deveria causar a explosão horas após o acionamento, os jurados entenderam que o acusado agiu com dolo eventual, assumindo o risco de causar a morte de um número indeterminado de pessoas ao posicionar e acionar artefato explosivo dentro de um supermercado em horário de grande movimento
.

Desse modo, ao responder ao 3º quesito, da primeira
e segunda
série (
“
Rodrigo Machado de Oliveira assumiu o risco de produzir a morte da vítima, ao colocar o explosivo no supermercado, que não se consumou por circunstâncias alheias
a
vontade dele?
”
), o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente.

A alegação acerca da existência de temporizador não ficou cabalmente comprovada nos autos, tampouco se mostrou suficiente para afastar o dolo em sua conduta, pois, conforme

bem argumentado pelo magistrado, na primeira fase do procedimento especial do Júri,
“para a
consideração do elemento subjetivo devem ser verificados os acontecimentos que se deram antes, durante e após”
.

Nesse aspecto, o juiz de primeiro grau destacou que:

“Pelas provas colhidas, mesmo com a explosão da bomba na loja 1 que, segundo a defesa, deu-se fora da projeção do réu, este ainda supostamente continuou exercendo atos de extorsão, inclusive, com ameaça de detonação da segunda bomba na loja 2, a qual, conforme dito pelo acusado, em seu interrogatório e pela descrição das demais testemunhas e policiais, não possuía temporizador - neste ponto me causa espécie que uma bomba fora confeccionada com temporizador e outra não, sendo este mais um elemento em desfavor da alegação do temporizador.

Ainda neste sentir, segundo as falas do acusado, o temporizador acoplado ao material explosivo colocado na loja 1 tinha por objetivo a preservação de sua imagem, para que não viesse a ser visto por terceiros, vez que o acionamento manual exigiria a sua presença física em horário de menor circulação de pessoas. Ora, se o objetivo do temporizador tinha por viés o encobrimento da autoria, porque na segunda loja (na qual a bomba sem temporizador estava) o, em tese, denunciado se exporia ao público?
(...)”.

De toda sorte, há que considerar que o réu não possuía conhecimento específico para a confecção de explosivo e, de acordo com sua própria narrativa,
não fez testes de amplitude de dano, aduzindo, ainda, que
o explosivo instalado no primeiro estabelecimento comercial
“teve seu acionamento fora do planejado, pois o temporizador falhou, vindo a
explodir de imediato”
,
fatores que
demonstra
m

a aceitação do risco em produzir morte dos clientes.

O Delegado de Polícia esclareceu que, durante as investigações, foi verificado que
o número de celular utilizado para os contatos ao SAC da empresa v
i
tima
da
foi recarregado em uma determinada farmácia
e, ao analisar as câmeras de segurança, foi constatada a pessoa
chegando e saindo em uma motocicleta, e, ao pesquisar a placa,
identificou
-se
o acusado
como o proprietário.

Extrai-se
, ainda,
que o apelante
constrangeu as vítimas Fernando (diretor operacional), Júlio Cesar (
sócio-proprietário
), Thiago Luís (
sócio-proprietário
) e Suelen (responsável pelo SAC da empresa), mediante grave ameaça, com intuito de obter para si vantagem econômica indevida no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser paga em criptomoeda do tipo
“
bitcoin
”
.
Nesse sentido foram os depoimentos
coerentes
dos ofendidos.

Fernando esclareceu que r
ecebeu mensagens
, no período matuti
n
o,
de um indivíduo exigindo a
citada
quantia em moeda bitcoin,
pesando
que se tratava de uma falsa extorsão
, p
orém, no período noturno, recebeu informações de que no estabelecimento
comercial
ocorreu uma explosão.

Suelen, que trabalhava com função de atendimento ao cliente, declarou que recebeu mensagem com a mesma exigência, sob pena de ataque à rede de supermercados, sendo que levou a conhecimento de seus superiores, os quais ordenaram que bloqueasse o contato. Relatou, ainda, que mesmo após o “atentado”, recebeu novas mensagens do apelante, que afirmava que haveria outro ataque caso não fosse atendido o seu pedido.

Sobre as lesões causadas nas vítimas, a
testemunha Diego relatou que, após a explosão, socorreu a criança Davi
Yuri (vítima)
, que estava gravemente ferida
e apresentava falta de ar, devido a explosão ocorrer perto de produtos que possuíam veneno, aerossol e produtos agrícolas
.
A genitora do ofendido declarou que ele teve
a mão
“
dilacerada
”
, fraturas no joelho e no quadril
, além de ter
pass
ad
o por cinco cirurgias,
permanecendo
internado
por
duas semanas.

A vítima Tatiane declarou que sofreu grave lesão no pé direito, com rompimento de tendões, perda significativa de sangue e diversos desmaios, necessitando de
tratamentos devido a perda de sangue, tendo inclusive problema de anemia.

A respeito da prova produzida durante a instrução processual, o
magistrado de origem bem argumentou
na pronúncia
que:

“(...) conforme perícia realizada em local de crime, loja 1, os estilhaços propagados com a explosão, bem como, a dimensão do dano, dão conta que o artefato explosivo, em tese, tinha potencial de causar morte àqueles que frequentavam o local. Ademais, como informado pelas testemunhas, a prateleira que foi acomodada a bomba possuía produtos que potencializam a explosão e dificultava a visão de quem
por ventura
poderia denunciar o material. Há que se ressaltar que não se trata de equipamento cujo impacto não seja de material explosivo, posto que a sua fabricação se deu com pólvora, ou seja, material capaz de causar explosão.”

(Id 191795881 – p. 10).

Por tais considerações não há falar que a conduta do apelante estava
“direcionada unicamente à intimidação e à coerção patrimonial”
, uma vez que as peculiaridades do caso demonstram que o réu aceitou o risco de produzir a morte de
várias
pessoas que estivessem no local, em especial por se tratar de artefato explosivo com elevado potencial lesivo, colocado em um lugar que continham produtos químicos, a maximizar o resultado lesivo.

Portanto, ainda que a intenção inicial do apelante fosse extorquir os proprietários, constata-se a presença do dolo eventual a caracterizar os crimes de homicídios, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade do réu.

No que se refere
à
extorsão, convém elucidar que
se trata de crime formal, de modo que para a consumação do delito basta o constrangimento da vítima, no caso, por meio dos representantes da empresa
,

mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Nesse cenário, a mobilização para fazer qualquer transferência bancária, por exemplo, conforme alegação defensiva, não é necessária para a caracterização do delito em questão, haja vista que a obtenção efetiva da vantagem é considerada mero exaurimento do crime.

Não se pode perder de vista que, no caso em apreço, houve inclusive a
concretização da ameaça proferida ao efetivar
o ato violento atentatóri
o
, uma vez que houve a explosão em um dos estabelecimentos comerciais.

Saliente-se que, após
o atentando
ao primeiro local
, no dia
seguinte
o
apelante
exigiu nova
mente a
quantia
em
bitcoin

sob ameaça de outra
explosão
, conforme provas testemunhal e documental.

Sobre o tema, este Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:

O crime de extorsão, por ser formal, consuma-se
no momento em que
a vítima é submetida à grave ameaça ou violência com o intuito de obter vantagem indevida, independentemente da efetiva obtenção do proveito econômico, que constitui mero exaurimento do delito, conforme a Súmula 96 do STJ, não cabendo a desclassificação para a modalidade tentada quando
demonstrada a efetiva intimidação da vítima e a implementação de
todas as elementares
da conduta típica. (TJMT, N.U. 0001918-84.2019.8.11.0036, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15.8.2025)
.

Quanto ao crime de
porte ilegal de artefato explosivo
,
nos moldes do art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003,
oportuno esclarecer que não basta a simples alegação defensiva de que não havia
“configuração técnica de explosivo pronto ou apto à detonação”
para afastar a condenação.

Constata-se dos autos que houve a apreensão de
uma
munição de
cal
ibre
20, fabricada pela Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), modelo CBC Velox,

com espoleta de percussão central e um estojo de base metálica e dourada e lateral de

material plástico de cor amarela, de uso permitido
,
bem como

um recipiente contendo

pólvora, pesando 393,91g (trezentos e noventa e três gramas e noventa e um centigramas).

Não obstante os materiais usados para a fabricação de artefato explosivo terem sido apreendidos separadamente, tal fator, por si só, não afasta a caracterização do delito, principalmente ao considerar que
o tipo em questão visa proteger a
incolumidade pública e a segurança coletiva, que são colocadas em risco pela posse ou uso desses materiais.
Trata-se de crime de perigo abstrato,

ou seja, o perigo à segurança pública é presumido, não sendo necessário provar a lesão concreta
.

Em síntese, o
crime
ora em apreço
não se restringe apenas a explosivos prontos, mas abrange os materiais e artefatos usados para produzi-los, como substâncias explosivas ou incendiárias
, visto que o objetivo é proteger a segurança e paz pública.

Logo, a
posse de
sses

materiais
perigosos, mesmo sem a comprovação de uma lesão efetiva, já é considerada suficiente para a tipificação do crime, pois o potencial de causar dano à coletividade é inerente ao artefato
explosivo.

Diante do exposto, verifico que
o
Conselho de Sentença, soberanamente,
optou por

acolher a versão acusatória
, segundo a qual o apelante tentou matar as vítimas mediante explosão, não conseguindo o resultado por circunstâncias alheias a sua vontade, além de ter praticado
os crimes de
extorsão
,
explosão
e
po
ss
e ilegal de artefato explosivo

Nesse contexto, observo que n
o
caso
em apreço

há lastro probatório suficiente para embasar a versão acolhida pelo
s jurados, de modo que
não há falar que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos
.

Com efeito, a
escolha dos
j
urados por determinada interpretação dos fatos, desde que amparada por suporte probatório mínimo, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
como alegado pela Defesa,
mas, sim, expressão legítima de sua soberania.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
:
“a escolha por uma das teses possíveis, diante da ambiguidade probatória, é manifestação legítima da função julgadora do corpo de jurados”
(Tribunal do Júri, RT, 2008, p. 398).

Ressalte-se que
ao
reexaminar veredictos do Tribunal do Júri,
esta instância ordinária
deve restringir-se a um juízo de compatibilidade entre a decisão e o conjunto probatório disponível, sendo vedado substituir a convicção dos
J
urados pela do juízo togado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
‘
c
’
, da Constituição
Federal
.

Assim, não se revela juridicamente viável a desconstituição do veredicto proferido, porquanto a deliberação
do Júri Popular
não se mostra dissociada do acervo fático-probatório dos autos, tampouco destituída de elementos de convicção formados sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido
, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento
no sentido de que
“
s
e há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo júri quanto à condenação do agravante, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
”
(
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
j.
1
2
.
8
.
2024).

Aliás, essa é a orientação
pacífic
a no âmbito
deste Tribunal:
“A decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado
Orientativo n.
13).

A propósito:

As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias àprovados autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.(TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.7.2024).

Por tais considerações, observo que não há f
lagrante desconexão entre o veredicto e as provas produzidas
nos autos
, razão pela
qual a manutenção da condenação imposta pelo Tribunal do Júri é medida de rigor.

I
I
–
Da
dosimetria
:

Subsidiariamente, a
Defesa
requer
a
redução das penas-base
dos delitos de homicídios tentados, explosão e extorsão
,
além d
a
aplicação da fração de 1/6
sobre a pena basilar
para a atenuante da confissão espontânea
reconhecida
e a
redução da pena em até 2/3 pela tentativa
de homicídio
, porque
não houve perigo de vida em relação à vítima Tatiana
.

Alega que a premeditação, sopesada na primeira fase, confunde com os fundamentos a respeito da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo
vedada a dupla valoração da mesma circunstância
. Além disso, aduz serem inidôneos os fundamentos para negativa
r
as circunstâncias e consequências do
s
crime
s de homicídio tentado.

Sustenta, ainda, que
a culpabilidade e as circunstâncias dos crimes de explosão e extorsão devem ser afastadas por falta de fundamentação idônea.

Nesse ponto
,
merece
parcial acolhimento
.

Na
primeira fase
da dosimetria dos crimes de
homicídio tentado
, o Juiz-Presidente elevou a pena-base quanto
à
vítima Davi Yuri em seis momentos distintos, resultando em 25 anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do réu. Neste ponto, se justifica o incremento da pena em razão da premeditação que se afigura em circunstância idônea
pra
a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Cito julgamento do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018, o crime cometido com a premeditação deve ter maior reprovabilidade.

Neste ponto, é inegável que o réu, conforme provas dos autos, arquitetou um plano de ação premeditado, colocando os artefatos nos locais indicados na denúncia, para depois de forma remota acionar o dispositivo, desta forma, denota-se o planejamento do delito, devendo ser exasperada a pena em 02 (dois) anos.

Além disso, merece maior reprovação a idade da vítima, vez que é menor de 14 anos, circunstância qualificadora que será realocada como
circunstancia
judicial desfavorável, por aumentar a culpabilidade. Incremento a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

(...)

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do "modus operandi", devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. O recurso (modo) que dificultou a defesa da vítima já foi levado para qualificar o crime.

Neste diapasão, o local do crime, no caso, um supermercado, onde transitam inúmeras pessoas, colocando em risco desproporcional toda a clientela, justifica o incremento da pena em mais 03 anos.

Outrossim, com relação ao tempo, embora a Carta Magna prescreva Estado laico, não pairam dúvidas que a época dos fatos, próxima ao feriado da Semana Santa, momento em que se planta a paz, não bombas, justifica o incremento em mais 02(dois) anos.

(...)

As
consequências
fogem da normalidade, uma explosão que trouxe repercussões na mídia nacional e deixou abalada a comunidade de Rondonópolis, implementando um clima de "terror" nesta comarca, região que nunca sofreu algo desta magnitude, razão pela qual aumento em 02 anos.

Outrossim, segundo consta dos autos, a vítima Davi sofre até hoje de problemas psicológicos, em razão do trauma sofrido, bem como, limitações em razão das sequelas das lesões sofridas. Desta forma, acresço a pena em 02 (dois) anos. (...)”

(Id 2631484
19
)
.

Quanto
à
vítima Tatiane
,
fora
m

usado
s
os mesmos fundamentos para aumentar a pena-base em cinco momentos diferentes, perfazendo a pena-base o total de 23 anos de reclusão.

Not
a
-se que foram sopesadas de forma
desfavorável ao réu
as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, diferenciando a aplicação da pena apenas quanto
à
idade da vítima Davi Yuri (menor de 14 anos)
– qualificadora reconhecida pelos jurados –
, que resultou em maior reprovação da conduta do apelante.

Outrossim, em relação aos crimes de
explosão e extorsão
, também foram sopesadas de forma negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com base nos mesmos fundamentos supracitados.

No que se refere
à

culpabilidade
, sabe-se que a premeditação constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, conforme jurisprudência pacífica neste Tribunal (TJMT, Enunciado Orientativo n.
49
).
Trata-se de elemento de natureza subjetiva, atinente à antecipação do desígnio doloso, diferentemente da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, que se refere ao meio de execução do delito, de ordem objetiva.

Enquanto a citada qualificadora se refere ao momento do ataque perpetrado, a forma como foi realizado o crime, tornando a vítima incapaz de se defender, a premeditação diz respeito a momento anterior
à
ação delitiva, indicando um planejamento prévio, independentemente de como o ataque se desenvolve. Em outras palavras, tais circunstâncias valoradas pelo Juiz-Presidente não se confundem, pois uma se trata do modo do ataque e a outra ao planejamento temporal.

Oportuno trazer precedente deste Tribunal:

A valoração negativa da culpabilidade com base na premeditação não se confunde com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, estando ambas devidamente fundamentadas e aplicadas em momentos distintos da dosimetria, inexistindo
bis in idem
. (TJMT, AP 0006131-42.2018.8.11.0013, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz Da Silva
Clait
Duarte,
Terceira Câmara Criminal,
j. 29.8.2025).

Logo, mantenho como negativa a culpabilidade em relação aos crimes de
tentativa de homicídio, explosão e extorsão porque fundamentada de forma idônea.

Por outro lado, quanto
à
s
circunstâncias do crime
,
observa-se do exposto acima que
o julgador sentenciante considerou o
local

(supermercado) e a data dos fatos (véspera da
“
Semana Santa
”
)
, motivos que integram a mesma circunstância judicial, não podendo ser valorados o “local” e “tempo” separadamente como realizado, respectivamente, na elevação da pena em 3 anos e 2 anos
para os homicídios tentados.

De fato, há que considerar
o
local
da ação criminosa
,
por ser
um supermercado,
local público
que possui alta movimentação de
pessoas, colocando em risco toda a clientela
, logo, mantenho a elevação da pena-base
pelas circunstâncias dos crimes

dolosos contra a vida
apenas
em 3 anos de reclusão
.

Este Tribunal possui entendimento de que
“as circunstâncias do crime são desfavoráveis quando praticado em local público [shopping center], colocando em risco a integridade física de pessoas inocentes”
(TJMT, AP
0006005-72.2014.8.11.0064,
Rel. Des.
Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal
, j. 19.5.2020).

Consigne-se que
esses mesmos fundamentos
sobre as circunstâncias do delito
foram

utilizados
para elevar as penas basilares dos crimes de
explosão e extorsão, veja-se:

“
4.2. Explosão: art. 251, caput, do Código Penal do dia 31 de março de 2023;

(...)

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. Neste diapasão, o local do crime um supermercado, onde transitam inúmeras pessoas, coloca em risco desproporcional toda a comunidade, justifica o incremento da pena em mais 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias-multa.

Outrossim, com relação ao tempo, embora a Carta Magna prescreva Estado laico, não pairam dúvidas que a época dos fatos, próxima ao feriado da Semana Santa, momento em que se planta a paz, não bombas, justifica o incremento em mais 03 (três) meses e 05(cinco) dias-multa.

(...)

4.3. Extorsão:

4.3.1. art. 158 do Código Penal do dia 04 de abril de 2023;

(...)

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. Neste diapasão, muito embora o meio empregado seja usado para qualificar, o local do crime um supermercado, onde transitam inúmeras pessoas, coloca em risco desproporcional toda a comunidade, justifica o incremento da pena em mais 08 (oito) meses e 10 (dez) dias-multa.

Outrossim, com relação ao modo e tempo, emprego de
explosivo e
embora a Carta Magna prescreve o Estado laico, não pairam dúvidas que a época dos fatos, próxima ao feriado da Semana Santa, momento em que se planta a paz, não bombas, justifica o incremento em mais 08(oito) meses e 10(dez) dias-multa. (...)”
(Id 263148419).

Dess
e modo
,
afasto igualmente parte da fundamentação utilizada nesta circunstância judicial, mantendo a elevação de 4 meses de reclusão e 5 dias-multa (explosão) e de 8 meses de reclusão e 10 dias-multa (extorsão).

Também verifico que
parte da motivação usada para valorar as
consequências dos crimes
de homicídio tentado não se mostra idônea, na medida em que a repercussão na mídia nacional e o abalo à comunidade não são elementos concretos que justificam a exasperação da pena.

O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que
“(...) ‘a repercussão negativa no meio social pelo grau de violência empregada’ é
elementar do crime de homicídio, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria”
(STJ,
HC 403.310/SP,
Rel. Des.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
21
.
9
.
2017
).

De outro viés, a circunstância judicial ora em comento foi devidamente fundamentada no fato de que
a
s
vítima
s
sofre
m

“até hoje de problemas psicológicos, em razão do trauma sofrido, bem
como, limitações
em razão das sequelas das lesões sofridas”
(Id 263148419),
devendo ser mantida
, assim, a elevação da pena-base em 2 anos de reclusão pelos crimes de homicídio tentado.

Assim,
readéquo
as penas basilares
para
os patamares de 21 anos de reclusão (tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Davi Yuri); 19 anos de reclusão
(tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
Tatiane);
3 anos e 7 meses de reclusão e 20 dias-multa (explosão)
;
e 5 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa (extorsão)
.

Na
segunda fase
dosimétrica, embora a Defesa argumente que deveria ser alterada a fração de diminuição da pena pela
confissão
(CP, art.
65, III, ‘d’
), não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Isso porque o Juiz-Presidente dosou a pena adequadamente nesta fase, veja-se
os crimes de homicídio tentado
:

“
b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Presente a agravante de motivo torpe, art. 61, II, ‘a’, do CP. Agravo a pena em 02 (dois) anos.

Presente a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, art. 61, II, ‘c’, do CP. Agravo a pena em 02 (dois) anos.

Presente a confissão embora qualificada, devendo ser reconhecida, contudo, não de forma preponderante, razão pela qual atenuo a pena em 02(dois) anos – art. 65, III, ‘d’, do CP.
”

(Id 263148419).

Consta que
,
da mesma forma em que a pena foi agravada em 2 anos de reclusão, também foi reduzida, proporcionalmente, em 2 anos pelo reconhecimento da confissão espontânea.

Não bastasse, verifica-se que se trata de confissão qualificada, que certamente não possui o mesmo peso da confissão integral.

No tocante ao crime de explosão, a pena foi atenuada mais do que agravada (
“
Presente a agravante de motivo torpe, obtenção de vantagem financeira, art. 61, II, ‘a’, do CP. Agravo a pena em 03 (três) meses e 05 (cinco) dias-multa.

Presente a confissão, atenuo a pena em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa – art. 65, III, ‘d’, do CP
”
) e no crime de extorsão a pena apenas foi reduzida diante da inexistência de agravante
(
“
Presente a confissão, atenuo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa – art. 65, III, ‘d’, do CP
”
).

Certo é que o magistrado bem fundamentou a dosagem nesta fase, razão pela qual mantenho
conforme operado.

Tendo em vista a alteração das penas basilares, readéquo as penas intermediárias para
23 anos de reclusão
(tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Davi Yuri);
21
anos de reclusão (tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Tatiane); 3 anos e
6
meses de reclusão e
15
dias-multa (explosão); e 5 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa (extorsão).

Na
terceira fase
,
presente
a
causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, II) apenas em relação aos crimes de homicídio.

Nesse ponto, o Juiz-Presidente fundamentou corretamente que
“
diante do meio empregado e das lesões causadas, o
‘
caminho do crime
’
percorrido, reduzo a pena em apenas um terço
”
(Id 263148419).

O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena correspondente ao crime tentado deve ser diminuída de um a dois terços.

A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a diminuição da pena deve levar em consideração o
iter criminis
(“caminho do crime”) percorrido pelo autor do delito, sendo a redução inversamente proporcional à proximidade da consumação.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico desta Corte:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 46).

A redução da pena em 1/3 mostrou-se adequada às peculiaridades do caso concreto, não obstante a ausência de perigo de vida, pois, bem ponderou a PGJ que
“
os meios de execução foram integralmente empregados, produzindo resultados lesivos significativos, com risco concreto à vida das vítimas
”
,
tendo a ofendida Tatiane perdido muito sangue, sendo necessário tratamento,
inclusive
para anemia, com necessidade de
internação hospitalar.

Também foi bem argumentado pelo Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, que
“
ainda que o laudo não tenha constatado risco iminente à vida

da vítima, as provas demonstram que a violência foi significativa, com repercussões físicas e

psicológicas relevantes
”
(Id 309833884 – p. 38).

Assim sendo, deve ser mantida a redução da pena em 1/3 em razão da tentativa, nos moldes fixado na sentença
, perfazendo as penas o total de 18 anos de reclusão
(tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Davi Yuri);
14
anos de reclusão (tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Tatiane)
.

Mantidas as penas de
3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa (explosão) e
de
5 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa (extorsão)
, por inexistirem outras circunstâncias a serem sopesadas
.
Além da pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (posse ilegal de artefato explosivo).

I
II
– D
o concurso formal
próprio ou continuidade delitiva
:

Por fim, a Defesa
pleiteia
o reconhecimento do concurso formal próprio ou continuidade delitiva entre os crimes de homicídio tentado
, sob a
alegação de que ocorreram no
“mesmo contexto temporal, espacial e volitivo”
.

Argumenta que havendo
“apenas um ato comissivo (a explosão do artefato) que gerou dois resultados delitivos (lesões às duas vítimas), ainda que juridicamente autônomos”
, deve incidir a regra do concurso formal próprio de crimes (CP, art. 70, caput).

Subsidiariamente, aduz que
“as ações foram idênticas na forma de execução, extremamente próximas no tempo e no espaço, dirigidas contra vítimas que se encontravam lado a lado, em um mesmo ambiente de vulnerabilidade”
, a atrair a regra do crime continuado (CP, art. 71).

Sem razão
, contudo.

No caso em tela fora aplicado o concurso impróprio de crimes justamente porque ficou demonstrado os desígnios autônomos do apelante, notadamente ao considerar o
uso de explosivo em ambiente

público
, com
intenção manifesta de causar pânico e intimidação,
cujo potencial lesivo do artefato era sabido que atingiria mais de uma pessoa, especialmente pelo local implantado (supermercado com fluxo de pessoas e junto a produtos químicos que potencializariam a explosão), de modo
que a conduta
do
apelante
atingiu mais de uma vítima
(Davi Yuri e Tatiana)
de forma independente
.

Sobre o tema:

1. O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. (...).

2. A expressão "desígnios autônomos" refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale dizer, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o. (...) (
STJ,
HC 191.490/RJ,
Rel.
Mi
n.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j.
27
.
9
.
2012
).

Consoante bem delineado em sede de contrarrazões recursais,
“cada tentativa de homicídio teve como alvo uma vítima específica, com impactos distintos e gravidade própria, o que inviabiliza a aplicação de um tratamento unitário à pena”
(Id 309833884 – p. 36).

Ademais, a PGJ apresentou argumento adequado sobre a matéria ora em debate:

“(...)
mesmo tratando-se de apenas uma ação com dois resultados, houve desígnios autônomos de causar morte de um número indeterminado de pessoas, ao menos de forma potencial. Nesse sentido de ideias, o acusado certamente vislumbrou a possibilidade do resultado morte de mais de uma vítima, aliás, desejou este resultado ao escolher provocar explosão em um local com grande circulação de pessoas, um supermercado, o que afasta o concurso formal próprio ou mesmo a continuidade delitiva.
”
(Id 318690366).

Com efeito, a presença de desígnios autônomos caracteriza o concurso formal impróprio de crimes,
nos termos da segunda parte do art. 70 do Código Penal
.
Nesse sentido:
TJMT, AP
1000587-29.2023.8.11.0030,
Rel. Des.

Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
, Segunda Câmara Criminal,
j.
8
.
8
.
2025
.

Assim sendo,
impõe-se
a cumulação material das penas individualmente cominadas a cada uma das vítimas, como corretamente
operado
pelo magistrado sentenciante.

Diante do concurso material em relação a todos os delitos
(CP, art. 69)
, perfaz a pena total do apelante o patamar de 43
anos e 10 meses de reclusão e 55 dias-multa.

Conserva-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena em virtude da quantidade da pena aplicada (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Po
r

todo o
exposto,

em
dis
sonância

do
parecer
ministerial
,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso defensivo
para
readequar as penas para
18 anos de reclusão (tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Davi Yuri); 14 anos de reclusão (tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Tatiane)
;
3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa (explosão) e de 5 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa (extorsão)
;
3 anos de reclusão e 10 dias-multa (posse ilegal de artefato explosivo)
, totalizando o patamar de
43 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial fechado,
e
o pagamento de
55 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025